Tribunal: STF
Processo: ARE 1602535
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DOCUMENTAÇÃO QUE SE REVELA IDÔNEA E SUFICIENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE ANUNCIADO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. MATÉRIA ESSENCIALMENTE DE DIREITO CIVIL. DISCUSSÃO SOBRE O PRÓPRIO DIREITO DE O APELADO INGRESSAR NOS QUADROS ASSOCIATIVOS DA APELANTE. JUÍZO A QUO QUE RECONHECEU A APLICABILIDADE DO CDC, MAS QUE NÃO APLICOU OS SEUS DISPOSITIVOS NA SENTENÇA. MÉRITO. CONDIÇÕES DE INGRESSO NA ASSOCIAÇÃO OBJETIVAMENTE PREVISTAS NO ESTATUTO. ADMISSÃO DO APELADO NA CATEGORIA DE “ASSOCIADOS INSTITUCIONAIS”. REQUISITOS PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS DISCRIMINATÓRIOS E SUBJETIVOS NÃO PREVISTOS NO ESTATUTO. APELANTE QUE INCENTIVOU QUE EMPREGADOS E EX-EMPREGADOS DA ECT SE ASSOCIASSEM PARA PARTICIPAR DE AÇÃO JUDICIAL NOS EUA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA RECONHECER A INAPLICABILIDADE DO CDC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora o direito à prova seja constitucionalmente garantido, o Código de Processo Civil confere ao julgador certa discricionariedade no que diz respeito às provas requeridas pelas partes, incumbindo-lhe, em cada caso, indeferir aquelas que se apresentarem meramente protelatórias, em nada contribuindo para a demonstração do fato constitutivo do direito do autor ou do réu.
2. No presente caso, a prova testemunhal pleiteada pela parte apelante não se mostra eficaz para o deslinde da lide, visto que a matéria dos autos é essencialmente de direito, isto é, se o apelado preenche os requisitos objetivos constantes do estatuto da associação apelante para que ingresse no seu quadro associativo.
3. Ademais, não restou demonstrado o prejuízo, conforme preceitua o princípio processual da instrumentalidade das formas, eis que a sentença não se baseou na insuficiência das provas produzidas, ou no fato de as apelantes não terem comprovado a conduta do apelado, que supostamente seria contrária aos princípios e valores da associação.
4. Portanto, o feito estava em condições de imediato julgamento, não havendo a necessidade de dilação probatória, pois a prova testemunhal pretendida pelas apelantes somente buscava comprovar o comportamento do apelado, o que não foi considerado pela sentença recorrida, que entendeu pela impossibilidade de se utilizar de critérios subjetivos para se negar o ingresso do autor nos quadros associativos das requeridas.
5. Na hipótese dos autos, não é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, visto que a matéria em discussão trata essencialmente da possibilidade de o apelado se associar aos quadros da associação apelante. Analisam-se, portanto, os requisitos para a admissão de associados, previstos no estatuto da associação apelante (mov. 1.15), nos termos do art. 54, inc. II, do Código Civil.
6. Desse modo, no caso específico dos autos, não há o oferecimento de produtos, serviços e benefícios pela associação apelante, mediante o pagamento de uma contribuição /contraprestação pelo apelado, visto que se discute o próprio direito de o apelado ingressar nos quadros associativos. Também não há controvérsia sobre o pagamento das contribuições sociais previstas no art. 8, I, “b” do estatuto social, mas sobre o próprio vínculo associativo entre as partes.
7. Ressalta-se que o próprio Juízo a quo, quando da análise do mérito da demanda, não aplicou as disposições do CDC, fundamentando suas conclusões nas condições de admissão previstas no estatuto da associação apelante e na impossibilidade de se considerarem fatores subjetivos no ingresso dos associados. Ainda, a Magistrada não realizou a inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, inc. VIII, do CDC, não se verificando prejuízo às apelantes. 
8. Portanto, em que pese não seja aplicável o CDC ao caso, tal conclusão em nada altera a análise de mérito feita pelo Juízo a quo, devendo ser mantida a sentença recorrida, mas por fundamentação diversa.
9. Isso porque devem ser observadas as condições de ingresso objetivamente previstas no estatuto da associação apelante, livremente acordadas pelos seus associados, no âmbito da sua autonomia da vontade (art. 54, inc. II, do Código Civil).
10. Nota-se que o art. 4º, inc. VII, do estatuto estabelece, entre as categorias de associados, os institucionais, isto é, “empregados e ex-empregados dos correios que não atendem aos requisitos para enquadramento nas outras categorias e que desejam não apenas usufruir dos convênios, para o associado, seus dependentes e familiares, mas também de outros serviços, inclusive de representação judicial, disponibilizados pela associação” (mov. 1.15).
11. Nesse sentido, é possível o ingresso do apelado na categoria de associados “institucionais”, visto que é ex-empregado da ECT, conforme termo de rescisão de mov. 20.3, tendo mantido vínculo com a empresa até 31 de julho de 2017, segundo registro constante da sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) (mov. 20.2).
12. Não há qualquer previsão no estatuto social que autorize que a ECT e o corpo diretivo do Núcleo Regional rejeitem o ingresso do apelado em razão de suposta incompatibilidade de sua conduta com os princípios, objetivos e valores da associação apelante.
13. Ressalta-se que não é possível a utilização de critérios discriminatórios e subjetivos, baseados meramente em convicções pessoais, políticas e ideológicas, para se negar o ingresso do apelado nos quadros da associação apelante.
14. Além disso, ao contrário do que argumentam as apelantes, não há como considerar que não haveria vínculo de estabilidade e vontade permanente de se manter associado, meramente em razão de a motivação principal do apelado envolver os benefícios que receberia pela ação proposta em face do BNY MELLON na jurisdição norte-americana. Isso porque a própria associação apelante incentivou que empregados e ex-empregados se associassem à entidade para participar da ação judicial em face do BNY MELLON.
15. Diante do exposto, a sentença deve ser parcialmente reformada, tão somente para reconhecer a inaplicabilidade do CDC ao feito, mantendo-se, porém, em sua integralidade a análise de mérito feita pela sentença recorrida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso XX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 
Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:
 
“CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente